Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-15.2015.8.11.0091
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001468-15.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B D VEST CONFECCOES - EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.656.196/0001-00 (APELANTE), RAFAEL VIVA GONZALEZ - CPF: 030.373.439-66 (ADVOGADO), DENILSON DA ROCHA E SILVA - CPF: 563.610.339-53 (ADVOGADO), MARCOS PAULO BRIZZI - CPF: 050.953.059-17 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA DA ROCHA - CPF: 059.415.849-46 (ADVOGADO), EDEVAL KESTRING DOS SANTOS - CPF: 878.952.851-49 (APELADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), PATRICIA DE SOUZA KREUSCH DOS SANTOS - CPF: 044.883.701-36 (APELADO), DAIANE GEREVINI CRESPO - CPF: 055.752.509-89 (ADVOGADO), PATRICIA DE SOUZA KREUSCH DOS SANTOS - CPF: 044.883.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida. A dívida vencera em 10.04.2016. A ação foi ajuizada em 22.10.2015. A citação válida do executado somente ocorreu em 21.11.2024.

O juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, mas deixou de fixar honorários, sob o fundamento de aplicação do Tema 1.229/STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição deve ser tratado como intercorrente ou direta, considerando o longo lapso temporal entre o vencimento da obrigação e a citação válida; e (ii) saber se é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção do feito por prescrição.

III. Razões de decidir

A pretensão executiva de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

A citação válida, única causa interruptiva do prazo prescricional no caso, ocorreu mais de oito anos após o vencimento da obrigação. A mera propositura da ação não interrompe a prescrição, conforme o art. 240, §1o, do CPC.

A hipótese não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta da pretensão executiva, por ausência de ato interruptivo eficaz.

A prescrição direta opera de pleno direito e independe de prévia intimação, diferentemente da prescrição intercorrente.

A exclusão dos honorários de sucumbência, com base no Tema 1.229/STJ, é incabível, pois esse precedente se aplica exclusivamente às execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Incide a prescrição direta da pretensão executiva quando a citação válida do devedor ocorre após o prazo de cinco anos contado do vencimento da obrigação e não há outro ato interruptivo eficaz. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios na extinção da execução promovida por particular, mesmo quando fundada na prescrição da pretensão executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, §5o, I; CPC, arts. 240, §1o, 487, II e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RED 1023344-73.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por B D Vest Confecções - EIRELI - em recuperação judicial
, em face da
sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra Edeval Kestring dos Santos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado
, para
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
e
extinguir a execução com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o reconhecimento da prescrição intercorrente foi indevido, pois a parte exequente sempre diligenciou para a localização do devedor e seus bens, sendo frustradas essas tentativas por conduta ardilosa do executado; (ii) que não se aplicaria ao caso o novo regramento do art. 921 do CPC com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, sob pena de retroatividade indevida da norma processual; (iii) que, na vigência do CPC/2015 em sua redação original, o termo inicial da prescrição intercorrente demandava suspensão formal do feito; e (iv) que deve ser afastada a aplicação da prescrição e retomado o curso da execução.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução
.

Nas contrarrazões de id. 309879880, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
B D Vest Confecções - EIRELI - em Recuperação Judicial
propôs
Ação de Execução de Título Extrajudicial
com fundamento em
instrumento particular de confissão de dívida
, firmado em 12 de junho de 2015, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), parcelado em 10 prestações de R$ 1.600,00, com vencimento da última em
10 de abril de 2016
.

Após tentativa infrutífera de citação da parte executada, ocorrida em
08 de julho de 2016
, a efetiva citação do recorrido somente veio a se concretizar em
21 de novembro de 2024 (id. 309879866)
, ou seja,
mais de oito anos após o vencimento da obrigação
e quase uma década após o ajuizamento da execução, ocorrido em
22 de outubro de 2015
.

Em sede de exceção de pré-executividade, o recorrido
Edeval Kestring dos Santos
suscitou, entre outros pontos, a
ocorrência da prescrição da pretensão executiva
, requerendo a extinção do feito.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde acolheu parcialmente a exceção para reconhecer a
prescrição intercorrente
, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e, em consequência,
extinguiu o processo com resolução de mérito
, deixando, entretanto, de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, ao fundamento de que se aplicaria ao caso a orientação do Tema 1.229 do STJ, segundo a qual não há condenação em honorários nas execuções movidas pela Fazenda Pública quando extintas por prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, a parte exequente interpôs recurso de apelação, no qual defende, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, ante a ausência de inércia e a existência de diligências processuais voltadas à localização dos devedores; (ii) a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 921, §4o, do CPC, na redação dada pela Lei no 14.195/2021; (iii) a tese de que eventual paralisação do processo não se deu por culpa da parte exequente, mas sim por condutas supostamente ardilosas da parte devedora que teria se ocultado ao longo dos anos.

Pois bem. A controvérsia gira, aparentemente, em torno da alegada
ocorrência da prescrição intercorrente
, com discussões periféricas sobre a
aplicação ou não da nova redação do art. 921 do CPC
, dada pela Lei no 14.195/2021.

No entanto, ao se proceder a uma leitura atenta da dinâmica processual, constata-se que tal discussão mostra-se juridicamente impertinente.

O ponto central (e que encerra o litígio) reside na
constatação de que a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição direta (material)
, antes mesmo de se cogitar qualquer suspensão da execução ou aplicação de regras processuais acerca de intercorrência.

Com efeito, a prescrição da pretensão executiva para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é regida pelo
art. 206, §5o, I, do Código Civil
, o qual estabelece prazo de
cinco anos
para o exercício da pretensão.

Nos termos do
art. 240, §1o, do CPC/2015
, a
interrupção da prescrição somente se aperfeiçoa na data da citação válida do devedor
. Logo, a mera propositura da ação não é suficiente para interromper o curso do prazo prescricional se, durante esse período, não ocorrer a citação eficaz do devedor.

É esse, precisamente, o cenário delineado nos autos: a obrigação teve seu vencimento final em
10 de abril de 2016
; a ação foi ajuizada em
22 de outubro de 2015
, mas a
citação somente foi concretizada em 21 de novembro de 2024
, ou seja,
mais de 8 anos e 7 meses após o vencimento da obrigação
. Durante esse lapso temporal,
não houve nenhum ato interruptivo válido da prescrição
.

Dessa forma, o que se constata, com absoluta clareza, é que a pretensão executiva já estava
materialmente prescrita
quando a citação foi realizada. Não se trata, pois, de prescrição intercorrente, a qual pressupõe citação válida e paralisação posterior da execução, mas sim de
prescrição direta da pretensão executiva
, cuja fluência iniciou-se com o vencimento da última parcela e se consumou
sem interrupção
em prazo superior ao legal.

A esse respeito, oportuno destacar que, diferentemente da prescrição intercorrente, que demanda
intimação prévia da parte exequente
para fins de sua configuração, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, a
prescrição material independe de qualquer intimação prévia
, operando-se de pleno direito,
ex vi legis
, uma vez verificado o decurso do prazo legal sem causa interruptiva eficaz.

Nesse contexto, portanto, verifica-se
error in iudicando
parcial na sentença
, ao reconhecer equivocadamente a prescrição intercorrente, quando, na realidade, está caracterizada a
prescrição da pretensão executiva
nos moldes do art. 206, §5o, I, do Código Civil, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC, por fundamento jurídico diverso.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...)
O despacho que ordena a citação só interrompe a prescrição se esta é efetivada dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 2o, do CPC, o que não ocorreu nos autos. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a estabilização da relação processual, configurando a prescrição da pretensão executiva . A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, pois a prescrição material (trienal) foi consumada antes da angularização processual.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva . Extinção do feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário é de três anos . 2.
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorre dentro do prazo legal. 3. Decorrido o prazo prescricional sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva .
” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3o, VIII; CPC/2015, arts. 240, § 2o, 487, II; Lei no 10.931/2004, art . 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n .o 1052778-57.2019.8.11 .0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j . 20.09.2023.”
(TJMT, RED 10233447320248110000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2024 – negritei)

Cumpre ainda retificar a fundamentação quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios.

A r. sentença deixou de estabelecer a verba sob o argumento de que o caso se enquadraria no Tema 1.229 do STJ. Todavia, referido tema diz respeito
exclusivamente à Fazenda Pública
, na condição de exequente. No caso dos autos, a parte autora é pessoa jurídica
de direito privado
, sendo inaplicável, portanto, o precedente vinculante mencionado.

Ademais, como se reconhece
a prescrição da pretensão executiva
, e
não mera intercorrência processual
, o fundamento de afastamento dos honorários sucumbenciais
se esvazia por completo
.

Dessa forma, impõe-se a
condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do patrono do recorrido, nos termos do
art. 85,
caput
e §2o, do CPC
.

Diante de todo o exposto
, tenho que deve ser negado provimento ao presente recurso, para que seja mantida a extinção da execução, retificando-se
a fundamentação
, para reconhecer que a extinção se dá por
prescrição direta da pretensão executiva
, nos termos do
art. 206, §5o, I, do Código Civil
, e não por prescrição intercorrente.

Como consequência, c
ondeno a parte apelante ao pagamento de honorários de sucumbência
na proporção de 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do art. 85, §2o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida em favor do apelante (id. 309879449).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025